Tribunal: TJSP
Processo: 1002875-51.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas existentes nos autos suficientes ao julgamento da causa - Autor que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, concordou com a partilha dos bens do casal – Alegação de vício de consentimento e irregularidades na partilha – Inexistência de vícios a justificar a anulação da partilha – Partes maiores e

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas existentes nos autos suficientes ao julgamento da causa - Autor que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, concordou com a partilha dos bens do casal – Alegação de vício de consentimento e irregularidades na partilha – Inexistência de vícios a justificar a anulação da partilha – Partes maiores e capazes – Bens disponíveis – Ausência de comprovação da ocorrência de qualquer vício de consentimento – Sentença mantida – Recurso desprovido.